Tribunal: TJDFT
Processo: 0747589-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Expedição de ofício à Sefaz/DF. Pesquisa patrimonial. Imóveis irregulares. Possibilidade. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para obtenção de informações sobre imóveis irregulares em nome do executado. O agravante busca autorizar a expedição do referido ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para localizar imóveis irregulares em nome do executado, diante do esgotamento das diligências ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, IV, do CPC autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da obrigação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. O agravante comprovou a realização de diligências prévias sem êxito, legitimando a expedição de ofício à SEFAZ/DF para informar sobre imóveis irregulares em nome do executado, em observância aos princípios da cooperação e da efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: "O Magistrado pode adotar medidas necessárias à efetividade da execução, nos termos do art. 139, IV, do CPC."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964641, 0745780-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025, p. 14/02/2025; Acórdão 2016401, 0713280-54.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 02/07/2025, p. 16/07/2025.